Tribunal: TJDFT
Processo: 0743764-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743764-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: DIRCILENE PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco Alfa S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 173072764 do processo n. 0716410-60.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Dircilene Pinheiro da Silva (agravada) contra o ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das prestações do empréstimo consignado contratado entre as partes ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora, após os descontos obrigatórios previstos em seu contracheque (seguridade social e imposto de renda). Em suas razões recursais (ID 52335636), narra o banco agravante que o contrato de mútuo firmado entre as partes é válido, porquanto a agravada possuía plena ciência dos valores, taxas e condições aplicadas no momento da contratação. Sustenta que os descontos realizados na folha de pagamento da requerente respeitam o limite de margem consignável existente à época da celebração do negócio jurídico, tendo sido autorizado, inclusive, pela sua fonte pagadora. Argumenta que “deve-se considerar o exposto na Lei 14.431/22, que alterou a Lei 10.820/03, as quais elevaram o teto do desconto atinente ao crédito consignado, para 40%”, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% (cinco por cento), à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Sublinha estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal pleiteada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a manutenção integral dos descontos efetuados na folha de pagamento da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 52335653 e 52335652). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, conclui-se estarem presentes os aludidos requisitos. Na hipótese, a parte autora (ora agravada) requereu ao Juízo de origem a concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que os descontos provenientes do empréstimo consignado n. 570443368, firmado com o banco réu/agravante no dia 13/1/2022, fossem reduzidos ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, até o julgamento do mérito da demanda, sob o fundamento de que ultrapassam o limite legalmente permitido. O d. magistrado deferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 173072764), in verbis: (...) A legislação de regência acerca dos descontos oriundos do empréstimo consignado sofreu recentemente alterações pela medida provisória no 1.132 de agosto de 2022, posteriormente convertida na Lei 14.509 de 27 de dezembro de 2022. Pela medida provisória, os descontos poderiam alcançar a monta de 40%. Pela nova lei, oriunda da conversão, por sua vez, o limite de consignações facultativas seria de 45%, ressalvados 5% para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Em que pese as alterações promovidas na norma, o caso em apreço demanda, ao menos em sede de cognição sumária a interpretação mediante a aplicação da legislação no tempo e análise do ato jurídico perfeito. O contrato (ID 169683221) objeto dos autos fora celebrado em 13 de janeiro de 2022, de modo que não se aplica o percentual da nova legislação, mas sim aquele vigente quando da contratação. Nesse sentido o entendimento do e.TJDFT: TJDFT: (...) 1. Tendo o contrato de mútuo firmado por servidor público federal sido formalizado anteriormente à vigência da Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, ressoa inviável que seja alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, do aludido normativo, devendo a controvérsia ser resolvida estabelecida entre mutuante e mutuário, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico (...) perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato. (Acórdão 1732822, 07173785320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplicar-se-ão, portanto, o disposto no artigo 45 da lei 8.112/90; o artigo 5o do Decreto no 8.690/16, que estabelecem a limitação do desconto de consignado a 30%, limite estabelecido pelos referidos atos normativos. A limitação aqui se dá a 30%, vez que o contrato fora celebrado por meio de empréstimo oriundo de Cédula de Crédito Bancário, não abrangendo qualquer crédito a título de cartão, o que poderia fazer com que a limitação subisse a 35%. Em análise dos contracheques apresentados pela parte autora (ID 169683230, 169683235 e 169683235), percebe-se a remuneração bruta de R$ 7.616,31. Os descontos obrigatórios (Seguridade Social e Imposto de Renda), por sua vez, variam mês a mês. Em todos, no entanto, mediante simples cálculo aritmético, percebe-se que há a extrapolação da limitação de 30%, quando retirados os descontos obrigatórios. Assim, evidente a probabilidade do direito. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, também presente, vez que os descontos efetivados mês a mês causam dano de difícil reparação caso não cessem imediatamente, prologando-se até o final do presente processo, o que não deve ser admitido. Frisa-se, ainda, que não há perigo de irreversibilidade da decisão, uma vez que caso tal decisão seja posteriormente reformada, plenamente possível descontos ulteriores a fim de recompensar a perda eventualmente sofrida. DISPOSITIVO Pelo exposto, com base no artigo 300 do CPC/2015, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o banco réu, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da intimação, limite os descontos oriundos do contrato de ID 169683221 a 30% da remuneração da requerente após os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda) previstos em seu contracheque. Oficie-se, imediatamente, ao Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados, órgão pagador, informando-a da concessão da presente medida, bem como para que se abstenham de elevar/aumentar a margem consignável da autora em razão do deferimento da presente medida, e referente aos contratos objeto de discussão nesses autos, o que somente será possível ao final do processo, de modo a preservá-la, caso julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial. A elevação da margem consignável da autora poderá ocorrer naturalmente caso sejam quitados eventuais outros contratos de empréstimo lançados em seu contracheque. (...) Consoante se verifica dos autos de referência, a agravada é pensionista da Câmara dos Deputados, portanto, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei n. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 45, § 2o, da norma supracitada, na redação dada pela Lei 13.172/2015[1], determinava que a soma das consignações facultativas realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos federais não poderia exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Sucede que, diante da edição da Medida Provisória n. 1.132 de agosto de 2022, posteriormente convertida na Lei n. 14.509 de 27 de dezembro de 2022, houve o aumento dos limites dos descontos das consignações facultativas dos servidores públicos federais para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), ressalvados 5% para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022[2]). Assim, em que pese a modificação ter ocorrido em 27/12/2022, ou seja, após a celebração do contrato de mútuo celebrado entre as partes (13/1/2022), é certo que se aplica ao caso em apreço o percentual previsto na nova legislação, e não, aquele vigente quando da contratação, sob pena de não se resguardar a segurança jurídica inerente às relações negociais de trato sucessivo. Na espécie, observa-se da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem, referente a junho de 2023 (ID 169683235), que a autora/agravada aufere remuneração bruta de R$7.616,31 (sete mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) e líquida de R$2.983,48 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e facultativos. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal supracitado. Isso porque, o desconto da parcela do mútuo contraído com o Banco Alfa, incidente diretamente na folha de pagamento da parte autora, perfaze o montante de R$2.146,00 (dois mil cento e quarenta e seis reais), o que corresponde a percentual inferior a 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda bruta, após decote dos valores referentes aos descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), a saber: R$5.820,90 (cinco mil oitocentos e vinte reais e noventa centavos). Além disso, consoante alegado pelo banco recorrente, o contrato de empréstimo consignado n. 570443368 foi devidamente autorizado pela instituição pagadora da recorrida, o que faz presumir a existência de limite na sua margem consignável à época da realização do negócio jurídico (vide documentos aos IDs 52335642 a 52335650). Diante disso, evidencia-se, nesse momento inicial, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Do mesmo modo, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque, caso mantida a limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos incidentes na folha de pagamento da agravada, será liberada parte da sua margem consignável disponível, possibilitando a obtenção de outros contratos de mútuo pela consumidora autora perante instituições financeiras diversas, e, via de consequência, comprometendo o desconto integral das prestações devidas ao banco agravante, na hipótese de eventual procedência do mérito recursal. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal, para manter integralmente os descontos efetuados pelo agravante na folha de pagamento da agravada, afastando os efeitos da decisão recorrida. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. (...) § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015) [2] Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Brasília, 11 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora